Tribunal: TJSP
Processo: 1020385-69.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Apelação – Anulatória de débito fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa – Aquisição de mercadorias de fornecedor declarado inidôneo pelo Fisco – Creditamento indevido de ICMS – Compete ao contribuinte de boa-fé comprovar a efetiva realização do negócio mercantil para o fim de aproveitar os créditos de ICMS de nota fiscal posteriormente declarada inidônea – Situação demonstrada –

Ementa:
Apelação – Anulatória de débito fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa – Aquisição de mercadorias de fornecedor declarado inidôneo pelo Fisco – Creditamento indevido de ICMS – Compete ao contribuinte de boa-fé comprovar a efetiva realização do negócio mercantil para o fim de aproveitar os créditos de ICMS de nota fiscal posteriormente declarada inidônea – Situação demonstrada – Inteligência da Súmula n.o 509 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.